Tribunal: TCU
Processo: 021.438/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Piso de Assistência Básica do Sistema Único de Saúde - PAB/SUS..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, interpostos por Isaac Romeu Moreira Ribeiro contra o Acórdão 1118/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, acolhê-los parcialmente e atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. excluir do débito de que trata o subitem 9.1.13 do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , em relação a Fernando Gomes Oliveira e a Isaac Romeu Moreira Ribeiro, as despesas comprovadas na fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Notas Fiscais Valor (R$) Data do pagamento 48 10.346,00 24/3/2000 73 4.238,00 16/8/2000 9.3. tornar insubsistente o débito atribuído no subitem 9.1.15 do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário . 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante, a Fernando Gomes Oliveira, a Alexandre Assis de Carvalho e a Florisvaldo Ferreira Júnior, sócios da empresa Mercantil Saúde Ltda., ao Município de Itabuna/BA e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.